Tribunal: TJDFT
Processo: 0735537-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. VERBA REMUNERATÓRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE.
I. Verba de natureza remuneratória e quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.